Tribunal: TJDFT
Processo: 0006519-56.2013.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PONTOS DO APELO. PARCIAL CONHECIMENTO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAIS. DANO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de causar dano à unidade de conservação e de extração de recursos minerais sem autorização (Lei n. 9.605/98, art. 40 c/c o 40-A, § 1o, e art. 55, na forma do art. 69 do CP). A Defesa pleiteia: a) a absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP e do art. 21 do CP; b) subsidiariamente, o reconhecimento do erro de tipo evitável, para aplicação da atenuante do art. 21 do CP; c) a fixação da pena-base no mínimo legal; d) o reconhecimento da atenuante de desconhecimento da lei (CP, art. 65, II); e) a fixação do regime inicial aberto; f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões discutidas envolvem: (i) a ausência de interesse recursal em relação a alguns pontos do apelo; (ii) a eventual prescrição do delito do art. 55 da Lei n. 9.605/98, suscitada pela Procuradoria de Justiça; (iii) a possibilidade de absolvição à luz dos arts. 386, VI, do CPP e 21 do CP; (iv) a presença da atenuante de desconhecimento da lei (CP, art. 65, II).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de arbitramento da sanção no mínimo legal, de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois esses pontos já foram considerados na sentença.
4. Considerando que entre a prática delitiva e a data de recebimento da denúncia não houve o transcurso do prazo de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), não há falar em prescrição da pretensão punitiva em abstrato da infração do art. 55 da Lei n. 9.605/98.
5. O crime ambiental previsto no art. 40 c/c o art. 40-A, § 1o, da Lei 9.605/98 caracteriza-se pelo dano causado a Unidade de Conservação, cuja comprovação no caso foi confirmada por perícia técnica, que evidenciou danos à vegetação, ao solo e ao regime hídrico local da APA do Planalto Central.
6. O crime do art. 55 da Lei n. 9.605/98 exige a comprovação da exploração mineral sem autorização e a prova técnica confirmou que a operação era realizada sem licença do DNPM e em descumprimento das condicionantes da licença ambiental.
7. A alegação de erro de proibição (CP, art. 21), inevitável ou evitável, e o pleito de reconhecimento da atenuante do desconhecimento da lei (CP, art. 65, II), não se sustentam, pois o réu tinha conhecimento das exigências ambientais e do caráter de proteção do local.
8. A dosimetria respeitou os critérios de individualização previstos nos arts. 59 e 68 do CP e 6o, 7o e 18 da Lei n. 9.605/98, com fixação da sanção no mínimo legal e substituição adequada por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 40 e 55 da Lei n. 9.605/98 restam comprovadas pela perícia técnica.
2. A exploração mineral sem licença em área de preservação caracteriza crime ambiental e demanda a aplicação da pena, mesmo quando o réu sustenta o desconhecimento das restrições legais, o que não configura erro de proibição.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 5o, XLVI, 93, IX e 225; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 65, 69, 107, IV e 109, V; CPP, arts. 156 e 804; Lei n. 9.605/98, arts. 6o, 7o, 18, 40, 40-A e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 545 e n. 231.